Tribunal: TJMT
Processo: 0015321-20.2010.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015321-20.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY CLEO DO CARMO SEVERIO - CPF: 912.533.901-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE TIAGO DE ARAUJO - CPF: 301.965.079-87 (APELANTE), CELSO AMARAL ARAUJO - CPF: 006.884.091-80 (APELANTE), SAULO DA CRUZ - CPF: 694.110.501-15 (ADVOGADO), PAES E ARTES ALIMENTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY CLEO DO CARMO SEVERIO - CPF: 912.533.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO AMARAL ARAUJO - CPF: 006.884.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE TIAGO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA DO ELEMENTO SUBJETIVO – RÉU QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, inviável a absolvição do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015321-20.2010.8.11.0042

APELANTE: JOSE TIAGO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
José Tiago de Araújo
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o).

Inconformada, a defesa postula a absolvição, porquanto aduz que o apelante não tinha conhecimento de que o objeto era produto de crime (id. 156465580).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 156466751).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 161112652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE TIAGO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do crime de receptação qualificada, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento de que o refrigerador era produto de crime.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] No mês de agosto de 2010, em horário não especificado, na Avenida Miguel Sutil, n° 829, Bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado JOSÉ TIAGO adquiriu/expôs à venda em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, produto que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) freezer, Marca Gelopa, pertencente à empresa vitimada Pães e Artes Alimentos. [...]

Ressai dos autos que, o denunciado WESLEY trabalhava na empresa vitimada Pães e Artes Alimentos exercendo a função de vendedor e, nessa condição, tinha livre acesso ao estoque, local onde ficavam acondicionados os freezers, fornos e demais equipamentos que eram cedidos aos clientes em comodato.

Aproveitando-se do acesso que seu emprego lhe proporcionava, o denunciado WESLEY, com unidade de desígnios com o suspeito Welington Luiz Henika (ex-funcionário da empresa não localizado nem identificado), se apropriou de 01 (um) freezer, Marca Gelopa, do estoque da empresa e 01 (um) forno a gás, Marca Progás.

Depois,
o denunciado JOSÉ TIAGO recebeu, em proveito próprio, o mencionado freezer da Marca Gelopa, mesmo conhecedor da origem ilícita do objeto, e o colocou a venda em seu estabelecimento comercial denominado Refrigeração Santiago.

Ainda no mês de Agosto de 2010, o denunciado CELSO, que é filho do codenunciado JOSÉ TIAGO, recebeu o forno a gás da Marca Progás em proveito próprio, sabendo que ele possuía origem ilícita.

Os objetos foram avaliados indiretamente em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme fls. 43. [...] (
sic
do id. 156465574 – pág. 03).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 156465574 – pág. 11), auto de apreensão (id. 156465574 – pág. 16), auto de avaliação indireta (id. 156465574 – pág. 52) e depoimentos prestados na fase inquisitiva, ratificados em juízo.

Da mesma forma, a autoria delitiva está bem demonstrada pelas provas orais colhidas.

Durante a fase inquisitiva, o proprietário da empresa Pães e Artes Alimentos,
Rodrigo Nogueira Manoel
, explicou que estava andando pela cidade e, certo dia, identificou um freezer usado como sendo de propriedade da empresa, pois havia alguns detalhes específicos que eram feitos da fábrica direto para a empresa. Relatou que questionou o apelante acerca do lugar onde teria adquirido o objeto, tendo ele indicado o corréu
Wesley Cleo
, funcionário da empresa vitimada.

Sob o crivo do contraditório, o corréu
Wesley Cleo
confirmou que as declarações da vítima, destacando que era funcionário da empresa vitimada e que, sem o consentimento de seu patrão
Rodrigo Nogueira
, apropriou-se e vendeu o freezer da marca Gelopar para o apelante
José Tiago
. Destacou que o apelante tinha conhecimento da procedência ilícita do referido bem.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o apelante
Jose Tiago de Araújo
confirmou ter adquirido o freezer da pessoa de
Wesley Cleo
, mas negou ter conhecimento da origem ilícita. Disse que ofereceu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que R$ 200,00 (duzentos reais) ficariam para
Wesley Cleo,
à título de comissão. Afirmou que inicialmente negou ter adquirido o eletrodoméstico de
Wesley Cleo
, mas diante da confissão dele, optou por confirmar a compra, negando conhecimento acerca da ilicitude.

Em juízo o apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (id. 156465574 – pág. 109).

Nesse cenário, em que pese a negativa do apelante, verifica-se que sua versão é isolada e desprovida de outros elementos probatórios. Isso porque, o corréu
Wesley Cleo
confirmou que o apelante tinha conhecimento acerca da procedência criminosa do freezer.

Ademais, pelas condições em que o freezer lhe foi oferecido, o apelante
José Tiago
teria possibilidade de saber sobre a origem ilícita do bem, mormente pelo valor bem abaixo do mercado, visto que conforme Auto de Avaliação Indireta (id. 156465574 – Pág. 52), o valor do produto à época era de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e lhe foi vendido R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Destaca-se que mesmo considerando o valor da transação indicado na fase extrajudicial (R$ 800,00), ainda estava aquém do valor comercial.

Outrossim, em se tratando de crimes contra o patrimônio (receptação), a apreensão do bem em poder do acusado inverte o ônus da prova, incumbindo à defesa trazer elementos que apontem eventual licitude na forma de obtenção do objeto.

Na espécie, a justificativa apresentada pelo apelante no sentido de que não tinha conhecimento de que o produto era de origem ilícita é totalmente rechaçada pelas declarações do corréu
Wesley Cleo
, bem como desconexas com o próprio valor pago pelo objeto – muito abaixo da medida do mercado –, além de desprovidas de qualquer elemento probatório válido.

Portanto, nota-se que a negativa de autoria apresentada não restou comprovada nos autos, restando isolada frente aos demais substratos que atribuem de modo seguro a responsabilização penal em seu desfavor, merecendo destaque o contexto fático que demonstra o conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Importante ressaltar que uma vez comprovada a origem ilícita do bem em poder do réu, autoriza-se a presunção de autoria do delito de receptação e, por conseguinte, a inversão do ônus probandi, perfectibilizando o delito de receptação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

Neste sentido:

[...] no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1352118/SP, Rel. Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023